Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743087-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: CYRO DE MELO PEREIRA D E S P A C H O Vistos etc. O agravante (Banco Honda S.A) insiste no pedido de expedição de ofício ao Detran/PA para que proceda à transferência do veículo objeto da lide para o seu nome, o que, ademais, limitou-se a mera alegação referida na contestação. Atente-se a parte para os limites subjetivos da demanda, certo que tal autarquia não participou do processo. Pondere acerca da eventual existência de empecilhos de proceder-se nesse sentido, pela via judicial, em prejuízo, inclusive, de taxas, custos, etc, cuja cobrança por aquela autarquia é legitimada por lei, dos quais o banco réu não pode se escusar do pagamento por meio da movimentação da jurisdição. Registro, outrossim, que acaso a providência administrativa já houvesse sido adotada, seguramente a interposição de mais um recurso poderia ser evitada e a pretensão do banco, quiçá, já estaria satisfeita, frise-se, sem necessidade de intervenção judicial, conforme já asseverado na decisão de ID 44170686. Assim, em atenção aos nobres princípios processuais constantes, notadamente, da parte inicial do CPC, consinto o banco agravante a: 1) de posse das peças processuais que julgar pertinentes, inclusive da sentença e da decisão proferida por esta Relatoria, proceder administrativamente junto à referida autarquia. Neste caso, prazo de 60 (sessenta) dias; 2) após, independentemente do resultado dessa providência, manifestar nos autos para dizer se mantém o interesse no julgamento do recurso. Neste outro caso, atente-se para o disposto no art. 1.021, §4o do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Escoado o prazo assinado acima, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator